Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707381-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: ANDERSON CARLOS SIMOES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva iniciado por ANDERSON CARLOS SIMÕES DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018. O Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal extinguiu o Cumprimento de Sentença em relação à obrigação de fazer, determinando que a obrigação de pagar seja discutida em novo feito, nos termos da sentença de ID 54233249. O Distrito Federal e o Instituto Nacional de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) interpuseram Apelação de ID 54233251 requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios da fase de execução. Contrarrazões apresentadas no ID 54233254, nas quais o apelado requer o não provimento do recurso. A certidão de distribuição de ID 54413014 registrou a ausência de prevenção. Os autos foram distribuídos à Exma. Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, conforme certidão de ID 54427391. Nos termos da decisão de ID 54562179, a Exma. Desembargadora entendeu que esta relatoria estaria preventa para o julgamento do feito, pois, juntamente com a Primeira Turma Cível, julgou a apelação interposta nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, que deu origem ao título judicial coletivo exequendo. Assim, determinou a remessa dos autos a esta relatoria. É o breve relatório. Decido. Peço vênia à eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos para suscitar conflito negativo de competências, pelos motivos que passo a expor. Compulsando os autos do processo de no 0704860-45.2021.8.07.0018, verifica-se que fui o relator naquele julgamento, proferindo o voto condutor do acórdão de no 1667287, proferido pela Primeira Turma Cível deste eg. TJDFT. Aquele feito se tratava de uma ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social do Governo do Distrito Federal – SINDSASC, objetivando que o Distrito Federal e o Instituto Nacional de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) suspendessem os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais (GPS) de seus substituídos, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014. Com efeito, não se desconhece a regra de prevenção constante do art. 516, II, do CPC e do art. 81, II, do Regimento Interno do TJDFT, que assim dispõem: CPC: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Contudo, é de se destacar que a regra de prevenção constante dos dispositivos acima não se aplica aos casos de execução provenientes de sentenças proferidas em ações coletivas, conforme dispõe o art. 137, § 3o, inciso II, da Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Vejamos: Art. 137. Os feitos de qualquer natureza, principais ou acessórios, serão distribuídos e numerados em ordem crescente. § 1o O controle e o acompanhamento dos processos e dos atos processuais serão feitos pelo número de distribuição. § 2o A petição entregue diretamente na secretaria da vara e que exija distribuição será encaminhada à Distribuição. § 3o Não será objeto de nova distribuição: (...) II – a decisão que converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros, salvo a oposição, o pedido de impugnação à assistência e os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva (destaquei) A regra é corroborada pelo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.663.926/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA COM CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. TEMA 723 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 3. O cumprimento individual de sentença coletiva não compete exclusivamente ao juízo que proferiu a referida sentença da fase de conhecimento, tendo em vista que o artigo 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona a prevenção nos cumprimentos de sentença individuais lastreados em sentença coletiva. "Não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme inteligência da tese firmada no REsp no 1.391.198/RS (Tema 723) e à luz do art. 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT" (Acórdão 1418249, 07092308720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Assim, revejo o posicionamento externado no Acórdão e compartilho do entendimento de que os autos devem ser distribuídos livremente a uma das varas da Fazenda Pública do DF, e não por prevenção. 5. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e providos, para não acolher o Conflito Negativo de Competência e, assim, declarar competente o Juízo suscitante, para processar e julgar a liquidação e o cumprimento da Ação Coletiva de Obrigação de Fazer no 0700325-39.2022.8.07.0018. (Acórdão 1661796, 07075965620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. 1. O fato de os cumprimentos individuais das obrigações de fazer e de pagar serem lastreados na mesma sentença coletiva não induz à prevenção por não se verificar a utilidade ou a efetividade do processamento e julgamento no mesmo Juízo, tampouco tenha sido demonstrado prejuízo às partes com a distribuição aleatória, porquanto os pedidos são autônomos. 2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1708863, 07093491420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 723 - STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONEXÃO. NÃO RECONHECIMENTO. ART. 55, §1o, CPC. SÚMULA 235 STJ. CONFLITO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Os juízos controvertem acerca da definição da competência para o processamento e julgamento de Cumprimento Individual de Sentença cujo objeto é obrigação de pagar quantia, uma vez proferida sentença em cumprimento individual de obrigação de fazer amparada em ação coletiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.391.198/RS - Tema 723), no sentido de que "não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva". 3. Não há reunião de processos, para julgamento conjunto, uma vez sentenciado o cumprimento individual relativo à obrigação de fazer, à luz do art. 55, §1o do CPC. 4. "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" -Súmula 235/STJ. 5. Conflito de competência conhecido e provido para ser julgado competente o juízo suscitado. (Acórdão 1717657, 07102395020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, com as devidas vênias, tendo em vista que o Núcleo de Análise de Processos Oriundos da 1o Grau – NURANP verificou a ausência de prevenção (ID 54413014) e que a Secretaria da Quinta Turma Cível distribuiu o processo, por sorteio, à Exma. Desembargadora que compõe aquele órgão fracionário, entendo que eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos é quem está preventa para julgar o recurso. Ante o exposto, declaro a incompetência desta relatoria, que compõe a Primeira Turma Cível, para processar e julgar o presente feito, e, nos termos do art. 66, II e parágrafo único, do CPC c/c arts. 205 e 206 do RITJDFT, suscito conflito de competência a fim de que seja declarada a competência da eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos para análise da apelação no 0707381-89.2023.8.07.0018. À Secretaria para protocolar o conflito de competência por meio do sistema do PJE de 2o Grau perante o Conselho Especial, nos termos do art. 13, I, f, do RITJDFT c/c art. 2o da Portaria Conjunta no 22 de 21/3/2018 do TJDFT, juntando essa decisão como ofício para abertura e cópia integral dos autos. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023 15:04:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador